Tribunal: TJDFT
Processo: 0724529-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENVIO DE LINK SUSPEITO VIA SMS. SEGUIDO DE LIGAÇÃO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas (ID 49778002).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das transações bancárias (aumento do limite do cheque especial de R$ 2.400,00 para R$ 11.400,00; PIX de R$ 4.785,00; TED de R$ 4.171,07; cobrança de juros pelo uso do cheque especial de R$ 408,00 e taxa de R$ 11,80) e condenar o recorrido a ressarcir a parte autora no valor de R$ 9.345,87 (nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sete centavos).
3. Em suas razões, suscita preliminar de error in judicando da sentença por ausência de análise dos fatos realmente ocorridos. Argumenta a culpa exclusiva da parte recorrida/autora pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva. Aduz que os prejuízos sofridos foram causados por golpe engendrado por terceiro, o qual não tem qualquer relação com a instituição bancária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. De acordo com a inicial, o autor relata que recebeu uma mensagem via SMS em relação à expiração de pontos livelo na data do dia 07/12/2022, clicando no link informado e inserindo alguns dados bancários, no entanto não conseguiu acessar a página. Narra que, no dia seguinte, recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do banco, informando da tentativa de realização de operações bancárias, tipo pix, o qual efetuou o desbloqueio.
6. Verifica-se que o consumidor clicou em link suspeito e inseriu seus dados bancários, contribuindo para que a fraude fosse realizada. Após, munidos dos dados que o próprio autor forneceu, foi vítima da fraude conhecida como o golpe da falsa central de atendimento, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco, quando o estelionatário se passou por seu preposto e a orientou a realizar procedimentos no aplicativo do banco, como medida de segurança, viabilizando transferência de valores mediante fraude.
7. Na hipótese, agiu com culpa o consumidor, na medida em que a fraude foi consumada de ato prévio do próprio ao clicar em link suspeito acerca de supostos pontos livelo, sem qualquer prova de que a mensagem tenha sido originada de número do banco, momento em que os fraudadores acessaram seus dados.
8. Nesse contexto, age com culpa o consumidor que facilita ao estelionatário a instalação de aplicativos por clicar em links suspeitos. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição bancária não dotar de sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir esse tipo de situação.
9. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade das transações bancárias (aumento do limite do cheque especial de R$ 2.400,00 para R$ 11.400,00; PIX de R$ 4.785,00; TED de R$ 4.171,07; cobrança de juros pelo uso do cheque especial de R$ 408,00 e taxa de R$ 11,80) e condenar o recorrido a ressarcir a parte autora a METADE dos prejuízos suportados (valor de R$ 9.345,87), no montante de R$ 4. 672,93 (quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos).
11. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.